Tribunal: TJBA
Processo: 0809992-66.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL N° 0809992-66.2015.8.05.0080

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

COMARCA DE ORIGEM:
FEIRA DE SANTANA
/BA.

APELANTE: ITAMAR CONCEIÇÃO CERQUEIRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RÔMULO DE ANDRADE MOREIRA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO
157, CAPUT, D
O CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO POR ARREBATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA ELENCADAS. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E AUTO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÕES CIRCUNST
A
NCIA
DAS
S DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA. VIOLÊNCIA. EXISTÊNCIA. TEORIA DA AMOTIO. SÚMULA Nº 582 DO STJ.
CONFISSÃO DO APELANTE NA ETAPA EXTRAJUDICIAL.
IMPROVIMENTO.

2
) PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

3
) CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº.
0809992-66.2015.8.05.0080
,
oriunda da Comarca de
Feira de Santana
/BA., tendo como Apelante

ITAMAR CONCEIÇÃO CERQUEIRA
e,
Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
;

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

E
NEGAR PROVIMENTO

a
o
Recurso
,
c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR